Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-55.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-55.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ROSANA DE JESUS ARGOLO ROCHA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. MUNICÍPIO DE OLINDINA. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA DEFINIDA NA LEI FEDERAL DE Nº 11.738/08. LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA E MÍNIMO DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA AS NECESSÁRIAS ATIVIDADES EXTRACLASSE. CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO INTEGRAL EM SALA DE AULA. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE OLINDINA
contra o Acórdão de ID 74727041, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso, a fim de reformar, em parte, a sentença combatida a fim de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo-se incólume os seus demais termos.

I. Questão em Discussão

2.Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que existe omissão na decisão, já que os argumentos utilizados pelo ora embargante sequer foram considerados pelo decisum embargado, havendo contradição no mesmo quanto a compensação da ausência de 1/3 de reserva técnica através da gratificação da atividade complementar, bem como omissão diante da invasão de competência, na medida que o magistrado sentenciante modificou o percentual de gratificação da lei municipal. .

II. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante.

4. Não houve a omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 85, §4º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000457-55.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada ROSANA DE JESUS ARGOLO ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Dezembro de 2024.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06